Tribunal: TJSP
Processo: 1501127-69.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Falso testemunho – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade ou ausência de provas – Impossibilidade – Causa de aumento de pena do artigo 342, § 1o do Código Penal configurada – Condenação mantida – Recurso improvido.

Regime fechado – Desproporcionalidade do regime mais gravoso diante do total da reprimenda e de crime praticado sem violência ou grave

Ementa:
Falso testemunho – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade ou ausência de provas – Impossibilidade – Causa de aumento de pena do artigo 342, § 1o do Código Penal configurada – Condenação mantida – Recurso improvido.

Regime fechado – Desproporcionalidade do regime mais gravoso diante do total da reprimenda e de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa – Reincidência – Aplicabilidade da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte para fixar o regime semiaberto.